Tribunal: TJPA
Processo: 0015007-23.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015007-23.2018.8.14.0006

APELANTE: HUMBERTO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, V, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
HUMBERTO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pelo delito do art. 306 do CTB, à pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pede sua
a reforma da dosimetria e a exclusão da indenização fixada na sentença
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
reconhecimento, de ofício, da prescrição
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
reconhecimento, de ofício, da prescrição
.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Recorrente HUMBERTO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA foi denunciado em 17 de dezembro de 2018 (ID 48975619 - Págs. 2/4), por ter sido flagrado conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool em quantidade não permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro, ilícito penal cometido em via pública, na Rua SN 3, esquina com Avenida Arterial 18, Bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua.

Por tais fatos foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 avos do salário-mínimo da época, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi substituída pelas penas restritivas de direito de Prestação de Serviço à Comunidade e Multa Pena Pecuniária de Reparação dos Danos da Vítima no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a ser pago em 10(dez) parcelas fixas.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 306 do CTB à pena de
01 (um) ano de detenção
.

A denúncia foi recebida em
17/12/2018
.

A
sentença
foi prolatada em audiência no dia
20/03/2019
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/10/2023